Tribunal: TJMT
Processo: 0004608-53.2018.8.11.0026
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004608-53.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Juarez Hipolito Neponoceno (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), JUAREZ HIPOLITO NEPONOCENO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VISADA A ABSOLVIÇÃO.
ARGUIÇÃO DA PGJ
, DE OFÍCIO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EVIDENCIADA. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 110, §1o, ART. 107, INCISO IV E ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL.
PENA DE MULTA IGUALMENTE EXTINTA, POR FORÇA DO ART. 114, II, DO CP.
2. MÉRITO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. PLEITO PREJUDICADO.
PRELIMINAR DA D. PGJ ACOLHIDA
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

1.2.

Se o réu foi apenado com 6 meses de detenção (art. 306, do CTB) a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do réu, conforme dispõem os artigos

110, § 1o, do CP; art. 109, inciso VI, do CP e art. 107, inciso IV, do CP.

1.3.

Igualmente
está prescrita a pena de multa,
porquanto o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP,

in verbis:

“
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

2.
Considerando o acolhimento da preliminar aventada de ofício pela d. PGJ, sobre a prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise da tese sustentada no mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Juarez Hipólito Neponoceno
foi
condenado
pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT

pela prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB), à pena de
6 meses
de
detenção
e
10 dias-multa
em regime
aberto, substituída
por

uma
restritiva de direitos, além de determinada a

suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses.
Na mesma sentença
julgou extinta a punibilidade
de
Juarez
pelo crime de
Conduzir Veículo em via pública Sem Permissão ou Habilitação
(art. 309 do CTB) (ID 177435817).

Em suas
razões
, a Defesa pretendeu a
absolvição
do apelante, pelo crime de
Embriaguez ao Volante
por ausência de provas, invocando o axioma
in dubio pro reo
(ID 177435827).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 177435830).

A ilustrada
PGJ
lançou
preliminar
,

de ofício,
pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado na
modalidade retroativa
(ID 186853664
),

conforme respectivo sumário que segue:

“
Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Pedido prejudicado. Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal Retroativa. Pela extinção da punibilidade do agente”,

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO, DE OFÍCIO, DA D. PGJ

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia (ID

177437197
)
, na noite de 08.04.2018, em via pública, no município de Arenápolis/MT,
Juarez Hipolito Neponoceno
sem possuir permissão e/ou habilitação, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos
art. 306 e 309 do CTB.

A denúncia foi recebida em
20.02.2019
(ID
177437197 - Pág. 52).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular
condenou
Juarez
pela prática do crime de

Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB), à pena de 6 meses de detenção 10 dias-multa em regime aberto, substituída por
uma
restritiva de direitos, além de determinar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses, enquanto julgou extinta a punibilidade de
Juarez
pelo crime de Conduzir Veículo Sem Permissão ou Habilitação (art. 309 do CTB).

Neste grau de jurisdição, a d. Defesa visou à
absolvição
do delito do art. 306 do CTB por ausência de provas, invocando o axioma
in dubio pro reo.

A d.
PGJ
,
de ofício
,
lançou preliminar em seu parecer pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.

Vejo que assiste
razão à d. PGJ.

Com efeito, segundo o artigo
107, inc. IV do
CP
extingue-se a punibilidade pela prescrição, o que se aplica na hipótese.

Importante frisar, ainda, que nos termos do
art. 110, § 1o, do CP
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

No caso, pela autoria do crime do
art. 306 do CTB
, o apelante foi condenado à pena de
6 meses de detenção
e, conforme dispõe o
art. 109, VI, do CP
,
se o máximo da pena é
inferior a 1 ano
,
o prazo prescricional opera-se em
3 anos
.

Diante dessas premissas e levando em conta que a sentença
já transitou em julgado para o MP
que, apesar de constar que a sua intimação foi lançada nos autos em 25.05.2023 (ID 177435818), diante da falta de certificação acerca da intimação, é certo que ocorreu o trânsito em julgado da sentença para a acusação, considerando se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
, na
modalidade retroativa
.

Isso, porque, constata-se que entre a
data do recebimento da denúncia

em
20.02.2019

(ID
177437197
),
a data em que a sentença condenatória foi proferida em
22.05.2023
(ID 177435817), e o
trânsito em julgado para o MP
recorrer da decisão em
22.05.2023
,

transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu.

Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“... Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que o indivíduo foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, o que atrai o lapso temporal de 3 anos para a incidência do fenômeno prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tempo este decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório”. (N.U 0004589-04.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“...
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição (...)”. (
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Prosseguindo, igualmente
está prescrita a pena de multa,
uma vez que o prazo prescricional a ser considerado para a pena de multa é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP,
in verbis:

“
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

2.
Por fim, tendo em vista
o acolhimento da preliminar suscitada de ofício pela d. PGJ para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, resta, por óbvio,
prejudicada a análise da tese sustentada no mérito pela Defesa em que visou à absolvição por ausência de provas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho a preliminar
aventada
de ofício
pela d.
PGJ
, para
reconhecer a ocorrência da
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declarar
extinta a punibilidade
de
Juarez Hipólito Neponoceno
pelo crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB), nos autos da AP no. 0004608-53.2018.8.11.0026, assim procedendo, conforme o disposto nos
artigos 110, § 1o, do CP; art. 109, inciso VI, do CP e art. 107, inciso IV, do CP.

Do mesmo modo,
declaro extinta a pena de multa
, tendo em vista que o
prazo prescricional é idêntico ao estabelecido para a pena privativa de liberdade,
nos termos do artigo
114, inc. II, do CP
.

Por consequência lógica,
julgo prejudicada a análise da tese meritória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023